Tribunal: STF
Processo: Rcl 86800
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).

    2. A parte agravante insiste na violação ao paradigma, dizendo preenchido o requisito da aderência estrita.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao manter sentença que deferiu pedido de condenação da reclamante ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão de intervalo interjornada, desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1.046/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No caso, o Tribunal de origem não declarou inválido instrumento coletivo de trabalho, mas apenas concluiu, ante a inexistência de regramento específico, aplicável à categoria dos professores disposição contida na CLT, a revelar ausente identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 1.046/RG.

    5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.